Tribunal: CARF
Processo: 12448.907752/2020-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.907752/2020-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.103 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
TNL PCS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 1302-
001.102, de 16 de novembro de 2022, prolatada no julgamento do processo 12448.907751/2020-
31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(suplente convocado(a)), Flavio Machado Vilhena Dias, Sávio Salomão de Almeida Nobrega,
Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcelo Oliveira.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição e de Declarações de
Compensação eletrônicas – PER/DCOMP por meio das quais a interessada declarou a utilização
de direito creditório com origem em pagamento indevido ou a maior do que o devido (PGIM),
relativo a suposto débito de CSLL do periodo de apuração de maio de 2012.
A autoridade entendeu por elaborar Relatório de Intervenção de Auditoria com o
escopo de analisar o Pedido de Restituição ou Declaração de Compensação e suas declarações
decorrentes e, na oportunidade, acabou concluindo que havia saldo disponível para
reconhecimento de direito creditório em favor da requerente, sendo que, do total solicitado no
conjunto das PER/DCOMPs, uma parte não havia sido utilizada em nenhum momento, não tendo
sido utilizado nem no saldo negativo e tampouco considerado no procedimento de fiscalização,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.907752/2020-85
Fl. 2869
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907752/2020-85

enquanto que a outra parte foi utilizada para compor o saldo negative da CSLL da requerente, e
cuja informação era posterior aos procedimentos fiscalizatórios, não sendo possível de
retificação espontânea por parte da requerente.
E, aí, de acordo com o Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, a
autoridade acabou reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado.
Na sequência, a contribuinte tomou conhecimento do teor do Despacho Decisório
e acabou apresentando Manifestação de Inconformidade por meio da qual suscitou, em síntese,
as seguintes alegações:
(i)
Que o Despacho Decisório era nulo, tendo em vista a falta de motivação
do ato administrativo e a violação aos artigos 50, inciso I da Lei no
9.784/99 e 59, inciso II do Decreto no 70.235/72 e, portanto, em razão da
preterição ao direito de defesa e ao exercício do contraditório, a autoridade
julgadora deveria reconhecer a nulidade;
(ii)
Que havia, ainda, nulidade em razão da ausência de fundamentação e
motivação que justificasse o fato de as autoridades considerarem que
inexistiu Pedido de Restituição tempestivo apto a embarsar a Declaração
de Compensação;
(iii)
Que apurou, no citado periodo de apuração, débito relativo ao tribute em
questão e efetuou o recolhimento através de DARF, sendo que, ao rever
sua apração, percebeu o valor correto da estimativa, razão pela qual
apresentou a Declaração de Compensação cujo direito creditório foi
reconhecido pelo Despacho Decisório e, depois, acabou constatando um
novo valor como correto do débito do tributo em tela do respectivo
periodo de apuração, daí por que apresentou o Pedido de Restituição –
PER objeto dos autos;
(iv)
Que, em consequência, ratificou a DCTF do periodo de apuração em
referência, bem como a Declaração de Rendimentos – DIPJ do período,
sendo que, Segundo a autoridade fiscal, a Requerente teria perdido sua
capacidade de retificar espontaneamento sua Declaração de Rendimentos –
DIPJ;
(v)
Que o Parecer Normativo COSIT no 02, de 2015, confirmou a
possibilidade de retificação da DCTF após a ciência de Despacho
Decisório sem prejuízo do crédito pleiteado, de modo que esse raciocínio
deveria ser aplicado, extensivamente, à apresentação de Declaração de
Rendimentos – DIPJ, de acordo com a jurisprudência administrativa;
(vi)
Que, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da verdade
material, a fiscalização de um ponto específico na apuração do imposto
não corresponde à homologação expressa de toda a apuração efetuada, de
sorte que o entendimento da autoridade fiscal não poderia prosperar, tendo
em conta que a autoridade desconsiderou a DIPJ retificadora, pois houve
uma redução do tributo em questão a pagar no período;
(vii)
Que houve uma redução da base do tributo em comento com a
consequencte diminuição do mesmo tributo a pagar e, por conseguinte, as
Fl. 2870
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907752/2020-85

estimativas também foram reduzidas, de modo que, se a fiscalização
prentedia realizar a glosa das estimativas, deveria, quando muito, fazê-lo
no processo relativo ao direito creditório com origem em saldo negativo,
mas não neste ou, ao menos, deveria reunir os feitos para julgamento em
conjunto; e
(viii) Que a DCOMP era vinculada ao Pedido de Restituição – PER o qual foi
transmitido tempestivamente, dentro do prazo qüinqüenal previsto no
artigo 168, inciso I do Códito Tributário Nacional.
Com base em tais alegações, a contribuinte requereu a realização de diligência e,
no final, que direito creditório utilizado fosse integralmente reconhecimento, de sorte que as
compensações declaradas deveriam ser homologadas.
Na sequência, os autos foram encaminhados à autoridade julgadora a quo para
que a respectiva Manifestação de Inconformidade fosse apreciada e, aí, através do Acórdão de
fls., a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil entendeu por julgá-la procedente em
parte apenas para afastar a decadência da PER/DCOMP, mas, no final, a Turma julgadora
acabou não reconhecendo o direito creditório posto em litígio.
A contribuinte foi devida e regulamente intimada do resultado da decisão
proferida pela autoridade julgadora de 1a instância e apresentou Recurso Voluntário por meio do
qual reitera, basicamente, os seguintes argumentos de defesa:
(i)
Da nulidade do despacho decisório por vício de motivação;
(ii)
Da nulidade por inobediência à solução de consulta no 31/2013;
(iii)
Da possibilidade de retificação da DIPJ e da DCTF do período; e
(iv)
Da possibilidade de restituição do indébito de estimativa do tributo em
questão e da ausência de sua utilização no pedido de restituição do saldo
negativo do período.
Com fundamento em tais alegações, a contribuinte requer que o presente Recurso
Voluntário seja conhecido para que sejam reconhecidas, preliminarmente, as nulidades que
maculam os autos ou, subsidiariamente, caso assim não se entenda, que o acórdão recorrido seja
reformado, cancelando-se integralmente o Despacho Decisório, reconhecendo-se, assim, a
totalidade do crédito pleiteado referente ao pagamento indevido do tributo em discussão, com o
consequente direito à sua compensação e restituição.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Muito embora o presente Recurso Voluntário tenha sido interposto dentro
do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72
e atenda aos demais requisitos de admissibilidade, entendo que, antes
mesmo de proceder com a análise das alegações formuladas pela
Fl. 2871
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907752/2020-85

recorrente, a medida mais adequada para o momento seria a conversão do
julgamento em diligência nos termos do artigo 29 do referido Decreto,
conforme passarei a expor.
Pois bem. A despeito de a Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil ter entendido tanto pela impossibilidade de retificação da DIPJ,
como, também, pela impossibilidade de utilização de crédito de
estimativa cujo montante compôs o saldo negativo do período, razão por
que sequer houve a análise da liquidez e certeza do direito creditório
pretendido, entende-se que essas questões meritórias podem ser
superadas para que, por conseguinte, a análise da liquidez e certeza do
direito crédito pleiteado possa ser efetivamente realizada, sendo essa a
razão pela qual entendemos pela conversão do julgamento em diligência,
nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72.
E, nesse contexto, não custa nada repisar que é imprescindível que os
aspectos fáticos relacionados ao presente caso sejam um tanto aclarados.
É que a contribuinte apurou, inicialmente, para o mês de abril de 2012,
um débito de estimativa mensal de CSLL (código receita 2484) no valor
de R$ 21.261.509,85. Sucede que, revendo suas apurações, percebeu que
o valor da estimativa de CSLL a pagar era de R$ 16.865.231,81, e não
R$ 21.261.509,85, o que, consequentemente, deu origem ao indébito
pleiteado na monta de R$ 4.396.278,04, objeto do PER/DCOMP no
36848.14735.191212.1.3.04-6041,
cujo
direito
creditório
foi
reconhecimento pela Unidade de Origem através do Despacho Decisório.
Em um segundo momento, após umma nova revisão da sua apuração,
verificou que, em verdade, o valor correto da estimativa de CSLL era de
R$ 15.109.422,62, o que teria dado origem ao direito creditório
informado no Pedido de Restituição no 42512.85886.310517.1.2.04-
4906, o qual, todavia, não foi reconhecido e o qual se encontra em
discussão. A rigor, registre-se que o aludido direito creditório não foi
confirmado, tendo em vista que parte do recolhimento da estimativa de
CSLL de abril de 2012 se encontra alocado em débito informado em
DCTF.
Por isso mesmo que a contribuinte realizou a retificação da DCTF de
abril de 2012 constando, acertadamente, um saldo de estimativa de CSLL
a pagar naquele mês no valor de R$ 15.109.422,62, além da DIPJ do
período. Todavia, ante os procedimentos de fiscalização dos processos
administrativos no 16682.721735/2017-35 e 16682.901508/2016-19
através dos quais a DIPJ original do período foi analisada, a Unidade de
Origem entendeu que a DIPJ retificadora contendo a estimativa
finalmente entendida como correta não poderia ser aceita.
A propósito, note-se que, de acordo com o autoridade expôs no Relatório
de Intervenção de Auditoria, parte integrante do Despacho Decisório, o
indébito de estimativa teria sido integralmente utilizado na composição
do Saldo Negativo da CSLL do período, o qual foi tratado no Processo
Administrativo no 16682.901508/2016-19, o que impediria a restituição
da estimativa paga a maior, bem assim que a DIPJ retificadora que
Fl. 2872
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907752/2020-85

embasou o pleito teria sido enviada após os procedimentos de
fiscalização tratados nos referidos Processos Administrativos no
16682.901508/2016-19 e 16682.721735/2017-35, de modo que, superada
a espontaneidade da retificação da DIPJ, a mesma não poderia ser mais
aceita.
Nada obstante o aduzido, é importante pontuar que o processo no
16682.901508/2016-19, no qual realmente se pleiteia o saldo negativo do
período não foi definitivamente julgado, e o processo no
16682.721735/2017-35 trata exclusivamente da análise de possível
compensação indevida de saldos de Prejuízo Fiscal (PF) e Base de
Cálculo Negativa de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (BCN),
relativos aos anos-calendário 2012 e 2013. Tanto o Auto de Infração,
como, também, o Termo de Verificação Fiscal constam anexados ao
Recurso Voluntário da contribuinte.
Esclarecidos tais fatos, e ao contrário do que entendeu autoridade
julgadora a quo, a retificação da DIPJ não seria procedimento
impossível. Ora, a perda da espontaneidade se dá especificamente e tão
somente com relação à matéria que foi objeto de fiscalização, conforme
se observa do art. 33, § 2o, do Decreto no 7.574/2011.
No presente caso, a alegada retificação empreendida pela contribuinte
decorreu da utilização das taxas de depreciação da Instrução Normativa
no 162/1998, o que não foi objeto do processo administrativo no
16682.721735/2017-35. A retificação da declaração apenas é vedada
após iniciado o procedimento de lançamento de ofício, quando tal
lançamento decorre dessa retificação. Logo, se a retificação não se
relaciona com o lançamento, é corolário lógico que deve ser admitida.
Já com relação ao processo administrativo no 16682.901508/2016-19, a
diligência se torna necessária para saber até que ponto a estimativa aqui
retificada influencia no saldo lá pleiteado.
O parecer normativo COSIT no 02/2015 é muito claro ao admitir a
retificação da DCTF até mesmo após proferido despacho decisório,
entendimento este que pode ser transportado ao presente caso. A grande
questão, contudo, é saber se as provas apresentadas e carreadas aos autos
são suficientes para lastrear e corroborar com a retificação pretendida.
Nesse sentido, veja-se alguns dos julgados deste Conselho mencionados
pela própria contribuinte:
“COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIPJ. RETIFICAÇÃO. A retificação
da DIPJ, ainda que após o despacho decisório, não impede a verificação da
liquidez e certeza do direito creditório apontado em DCOMP, no âmbito do
processo administrativo fiscal. (Acórdão no 1201-002.848. Sessão 21/03/2018.
Relator Lizandro Rodrigues de Sousa).
***
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DIPJ APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. Reconhece-se a possibilidade de retificação da DIPJ após a
Fl. 2873
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907752/2020-85

emissão do despacho decisório, no sentido de comprovar a existência de direito
creditório, desde que comprovados também os valores retificados. (Acórdão n.o
1301-004.Sessão de 13/08/2019. Relatora Giovana Pereira de Paiva Leite).”
Já com relação ao argumento constante do acórdão recorrido de que os
valores para os quais se pretende a retificação já teriam sido utilizados na
composição do saldo negativo do período, o que é objeto do processo
administrativo no 16682.901508/2016-19, o contribuinte adverte com
razão que a retificação da DIPJ por óbvio acarretou na diminuição da
base de cálculo da CSLL e consequentemente no valor de CSLL a pagar
no ajuste, quer dizer, a composição do saldo negativo foi alterado
levando-se em consideração a redução da estimativa do período.
A contribuinte afirma, expressamente, que no saldo negativo do período
objeto da PER/DCOMP discutida no processo administrativo no
16682.901508/2016-19, o que, a nosso ver, deveria ser confirmado pela
Unidade de Origem no curso do procedimento de diligência. É por isso
mesmo que se entende que o julgamento do processo deve ser convertido
em diligência para que seja realizada a efetiva verificação da retificação
realizada pela contribuinte, a qual teria reduzido o montante devido a
título de estimativa mensal de CSLL de abril de 2012. A rigor, observe-
se que a contribuinte apresentou uma planilha descritiva da retificação,
além de colacionar aos autos os documentos os quais suportariam todo o
procedimento realizado, conforme se verifica das fls. 536/538 do Recurso
Voluntário, cujos trechos seguem transcritos abaixo:
“[...] a Recorrente colacionou desde a sua Manifestação de Inconformidade, de
modo a robustecer ainda mais o direito pleiteado, uma memória de cálculo (Doc.
10 da Manifestação de Inconformidade) na qual atesta a origem do crédito.
Da aludida memória de cálculo na qual restou demonstrada cabalmente a razão
pela qual a estimativa inicialmente apurada de R$ 21.261.509,85 foi reduzida
para R$ 15.109.422,62, quando da entrega da declaração retificadora de
02.06.2016 em decorrência da reapuração utilizando as taxas de depreciação de
ativos autorizadas pela RFB, ao invés de utilizar aquelas contabilmente sugeridas
pelo IFRS, conforme exposto no tópico III.2. Referido procedimento realizado
pela Recorrente, inclusive, é devidamente autorizado pelo Parecer Normativo
RFB 01/2011 e Solução de Consulta Interna COSIT no 31, de 2013 (...)
[...]
Desta forma, mostra-se totalmente incabível eventual invocação inovadora de
que a Recorrente não teria atendido o art. 147 do CTN, deixando de comprovar
cabalmente a origem de seu crédito e do erro que o originou, o que certamente
configuraria alteração do critério jurídico do indeferimento, porquanto nunca
questionado.
No entanto, apesar da Recorrente já ter colacionado provas acerca da
legitimidade do crédito (decorrentes da utilização das taxas fiscais de
depreciação de ativos autorizadas pela RFB, ao invés daquelas contidas
na contabilidade pela regra do IFRS), ainda que não se faça necessário,
de modo a corroborar sua boa-fé, colaciona-se nesta oportunidade as
cópias do livro razão das contas 13210010, 13210020, 13210030,
13210040, 13210070, 13210150, 13210210 (Doc. 04), que se referem,
de forma ampla, da capitalização do ativo imobilizado, como, por
exemplo, equipamentos de transmissão e energia, os quais em cotejo
Fl. 2874
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907752/2020-85

com a memória de cálculo demonstrativa das retificações realizadas
(arquivo não paginável – Doc. 10 da Manifestação de Inconformidade),
são suficientes à demonstração do crédito ora pleiteado.
Sendo assim, pelo todo exposto, ante a comprovação cabal do crédito ora
pleiteado, requer a reforma do acórdão ora combatido, para que seja
reconhecido o pagamento a maior à título de CSLL estimativa mensal, da
monta total de R$ 6.152.087,23.”
Face ao aduzido, apresenta-se como medida mais adequada para o
momento a análise e confirmação da retificação realizada pela
contribuinte em relação à estimativa de CSLL de abril de 2012, além da
verificação e confirmação de que o saldo negativo pleiteado nos autos do
Processo Administrativo no 16682.901508/2016-19 teria levado em
consideração a aludida retificação, identificando-se, portanto, se a
contribuinte teria aproveitado a diferença de R$ 1.755.809,19 quando da
restituição do saldo negativo do período.
É importante destacar, ainda, que, caso a Unidade de Origem entenda por
necessário, poderá intimar a contribuinte para participar e contribuir com
a diligência, para que possa, eventualmente, fornecer explicações a
respeito da aludida retificação e apresentar elementos de prova
adicionais, de modo que, ao final, deverá ser elaborado um Parecer
Conclusivo do qual a contribuinte deverá ser intimada para, caso queira,
possa apresentar, ainda, manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Portanto, entendo por converter o julgamento do presente processo em
diligência para que a Unidade de Origem possa realizar as seguintes
providências:
(i)
Analisar, a partir dos elementos constantes dos autos e outros que
entender necessários mediante a realização de intimação à contribuinte, a
procedência da retificação realizada no período em questão, bem como
verificar e confirmar se o crédito pleiteado no presente processo já foi
consumido
nos
processos
administrativos
que
trataram
de
restituição/compensação e lançamento de ofício quanto ao tributo e
período em questão, detalhando o montante eventualmente passível de
restituição/compensação;
(ii)
Intimar a contribuinte, caso entenda necessário, para que possa,
eventualmente, fornecer explicações a respeito da aludida retificação e
apresentar elementos de prova adicionais; e
(iii) Elaborar, ao final, um Parecer Conclusivo contendo as informações
acima demandadas e outras que entender relevantes ao caso, do qual a
contribuinte deverá ser intimada para que, caso entenda por bem, possa
apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Decorrido o referido prazo de 30 (trinta) dias da intimação da
contribuinte para apresentação de eventual manifestação em face do
Fl. 2875
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907752/2020-85

Parecer Conclusivo, solicita-se que o presente processo seja devolvido a
este colegiado para prosseguimento do julgamento.
Em razão do exposto, vota-se por converter o julgamento do presente
processo em diligência nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72,
para que a Unidade de Origem possa realizar as providências
discriminadas anteriormente.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 2876
DF CARF MF
Original